Tribunal: TJBA
Processo: 8021824-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021824-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
Jó da Conceição Santos

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PORTADORA DE PSICOSE ESQUIZOFRÊNICA. APOSENTADA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA DESDE A DATA DA APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO CORRE EM RELAÇÃO AO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INCIDÊNCIA DO ART. 198, INCISO I E DO ART. 3º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL NA SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA (VIGENTE À ÉPOCA). PARTE QUE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos recursos simultâneos de apelação nº 8021824-60.2020.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante/apelado, Estado da Bahia, e, como apelante/apelada, Sandra Santos Alves representada por Anderson Alves.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia e, de outro lado,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de_______________de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5